Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-98.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
23/06/2025
Número: 0600422-98.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600422-
98.2024.6.16.0043, que diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgou prestadas e desaprovadas as contas de Rudimar da Rocha
Rebello, relativa às Eleições Municipais de 2024, do município de Guarapuava/PR em que
concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. A defesa de Rudimar da Rocha Rebello opôs
embargos de declaração passando-se a ler: diante da argumentação acima expendida,
acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou prestadas e desaprovadas as
contas de Rudimar da Rocha Rebello, relativa às Eleições Municipais de 2024, do município de
Guarapuava/PR em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30, inciso II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019". Nesse ponto, é
importante mencionar que a fundamentação foi no sentido de desaprovação das contas de
Rudimar da Rocha Rebelllo, e que apenas no tópico dispositivo houve lapso ao ser mencionado o
inciso II do artigo 30 da Lei n°9.504/97 (contas aprovadas com ressalvas), quando na verdade
deveria ser mencionado o artigo 30, inciso III do mencionado diploma legal, o qual trata da
desaprovação de contas quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade.
(Prestação de Contas Eleitorais Final do candidato Rudimar da Rocha Rebello, relativa às Eleições
Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Cidadania do município
de Guarapuava/PR,julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o Ministério Público Eleitoral em
seu parecer manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão de que as omissões e falhas
da prestação de contas inviabiliza o exame da movimentação financeira de campanha pela Justiça
Eleitoral, comprometendo a confiabilidade e a transparência das informações prestadas. O
prestador de conta em sua manifestação argumentou que a inconsistência pela não passagem do
pagamento pela conta eleitoral não é passível de potencial desaprovação das contas apresentadas
uma vez que não houve a omissão de gastos com serviços advocatícios nem mesmo o
comprometimento da transparência das contas. Adentrando na análise técnica das contas
prestadas, verifica-se que a lei nº 13.488, de 06 de outubro de 2017 alterou a Lei das Eleições para
promover mudanças nas regras relativas aos gastos com honorários advocatícios e de
contabilidade prevendo que tais despesas não serão consideradas para a aferição do limite de
gastos de campanha e não constituem doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, na
forma do art. 35, §3, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispondo que continuam sendo gastos de
campanha sem, no entanto, disciplinar de forma especial sobre a forma e a necessidade obrigatória
de registro de tais despesas). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
RUDIMAR DA ROCHA REBELLO (RECORRENTE)
JULIANE KAMINSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RUDIMAR DA ROCHA REBELLO
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANE KAMINSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556443
18/06/2025
19:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44556443 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.455

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600422-
98.2024.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RUDIMAR DA ROCHA REBELLO VEREADOR
ADVOGADO: JULIANE KAMINSKI DE OLIVEIRA - OAB/PR39647
RECORRENTE: RUDIMAR DA ROCHA REBELLO
ADVOGADO: JULIANE KAMINSKI DE OLIVEIRA - OAB/PR39647
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
RELATIVAS
A
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADVOCATÍCIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGOS PELO
PARTIDO
COM
RECURSOS
PRIVADOS.
SUBSISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE APENAS
EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATADOS
PELO
CANDIDATO.
VALOR
MÓDICO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de candidato a
vereador nas Eleições 2024, em razão da omissão
de despesas com serviços advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega que apresentou os contratos
após o relatório preliminar e que a omissão inicial
não compromete a regularidade das contas, pois os
serviços
advocatícios
e
contábeis
não
são

Num. 44556443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
considerados no teto de gastos.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso, considerando que não se
sabe a origem dos recursos utilizados para o
pagamento das despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o
recorrente estava obrigado a declarar os serviços
advocatícios e contábeis e quais as consequências
aplicáveis em razão de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Honorários
advocatícios
e
contábeis
são
despesas eleitorais, embora não estejam sujeitos ao
limite de gastos.
6. Os gastos realizados por partidos e candidatos
com serviços advocatícios e contábeis devem ser
declarados na prestação de contas, exceto se
prestados pro bono ou pagos por terceiros.
7. No caso, houve omissão relevante em relação aos
serviços advocatícios contratados pelo recorrente,
que deveriam ter sido declarados e pagos com
recursos devidamente arrecadados.
8. O candidato não estava obrigado a declarar os
valores relativos aos serviços contábeis, que foram
contratados pelo partido em favor dos candidatos
filiados e pagos com recursos privados.
9. A irregularidade subsistente, contudo, não impede
a aprovação das contas com ressalvas, em razão de
seu valor módico e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento: 1. A omissão na declaração de
despesas com serviços advocatícios contratados e
pagos
pelo
candidato,
embora
configure
irregularidade, não impede a aprovação das contas
com ressalvas quando o valor não declarado é
módico e a irregularidade não compromete a
regularidade das contas. 2. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autoriza a aprovação das contas com ressalvas em

Num. 44556443 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
casos de irregularidades de pequena monta.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts.
23, § 10, 26, §§ 4º, 5º e 6º, 27, §§ 1º e 2º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
19/06/2023; TSE, AgReg no AREspe nº 060178665,
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024;
TRE-PR, REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
12.12.2024; AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RUDIMAR DA ROCHA REBELLO contra a decisão do Juízo
da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44409030), por meio da qual as contas do recorrente, relativas às
eleições 2024, foram desaprovadas em razão da omissão de gastos com a contratação de serviços contábeis e
advocatícios.
Em suas razões (id. 44409049), o recorrente sustenta que não houve omissão de despesas, pois, após a
intimação do relatório preliminar, foram juntados aos autos os contratos de serviços advocatícios e
contábeis, atendendo o disposto no art. 35, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não havendo “violação
do interesse da sociedade e falta de transparência das contas eleitorais”.
Sustenta que a jurisprudência é no sentido de que a não declaração dos serviços advocatícios e contábeis,

Num. 44556443 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
por não serem considerados no teto de gastos, não enseja a desaprovação das contas, pois não compromete a
regularidade das contas.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas prestadas,
com ou sem ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44433142) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, considerando que “os serviços foram
prestados, porém, não se sabe a origem dos recursos utilizados para o pagamento dessas despesas”,
comprometendo a regularidade das contas e justificando a sua desaprovação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada no DJe de 18/02/2025 (id. 44409046) e o recurso foi interposto em
21/02/2025 (id. 44388705), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente foram desaprovadas em razão da omissão na declaração
de despesas com serviços de advocacia e contabilidade.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação ao argumento de que “sendo gastos de
campanha, o prestador de contas tem o dever de informar na prestação de contas a respeito dos
gastos com serviços advocatícios e de contabilidade, sob pena de violação do interesse da
sociedade de ser informada a respeito da questão e preservar a transparência das contas
eleitorais”.
O recorrente, por sua vez, afirma que, após ser intimado do relatório preliminar, apresentou os
contratos relativos aos serviços advocatícios e contábeis e que a omissão inicial não é capaz de
comprometer a regularidade das contas.
A controvérsia estabelecida no presente recurso, portanto, cinge-se em definir se o recorrente
estava obrigado a declarar os serviços advocatícios e contábeis e quais as consequências em
razão de omissão.
Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/97 trata sobre os honorários advocatícios e contábeis, no que
interessa ao presente caso, nos seguintes termos:
Art. 23. (...)

Num. 44556443 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º
deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato,
do fundo partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo
serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de
honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro
não compreende doação eleitoral.

Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos dispositivos e a
respectiva regulamentação constante da Resolução TSE nº 23.607/2019, destacando-se os
seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CAMPANHA.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de campanha dos
recorrentes, referentes às Eleições de 2020, nas quais concorreram aos cargos
de prefeito e vice-prefeito do Município de Porto da Folha/SE, ao fundamento de
que a ausência de registros de gastos com serviços advocatícios teria

Num. 44556443 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º, e
35, § 3º, da Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de gastos
com serviços advocatícios não comprometeu a transparência das contas, pois a
própria lei, além de ter excluído esse tipo de despesa do limite de gastos da
campanha, dispensou a formalização de receita proveniente de pagamento dos
serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
"o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º
deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de
campanha e do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência
de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve
doação de serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no presente
feito, não se trata de hipótese de doação estimável em dinheiro, razão pela qual,
nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro
na prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto é
incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não
contratação de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que se
exige a apresentação de informações correspondentes anexas à prestação
de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização de
gastos por terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art. 27,
caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que não
haja reembolso, e afasta a configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível exigir
dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que deveria
ser comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que entender
necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a preservar a
transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da Res.-TSE
23.607, não há como exigir informação cujo próprio registro é dispensado
pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos,
uma vez que, além de não terem sido constatadas outras irregularidades, não
houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação
da campanha.

Num. 44556443 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela
Lei 13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos serviços
advocatícios e ao registro destas atividades nas prestações de contas, o recurso
especial merece provimento com a consequente reforma do aresto regional e a
aprovação das contas de campanha dos recorrentes.
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca do
tema, eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser considerada
para a edição das instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo a evitar a
surpresa ao jurisdicionado no que diz respeito às informações essenciais à
prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO
COMO
GASTOS
ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCLUSÃO
DIVERSA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIR FALTAS. OMISSÃO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO
TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO
INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS PREMISSAS
ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro
Henrique Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido acórdão
do TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de
campanha relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de 2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta
de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente
porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara
especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE,
além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios
e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como
em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de
candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites
que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ocorre, contudo,
que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços
de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora
excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a
registro na prestação de contas. Precedente.

Num. 44556443 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe
de 19.6.2023, pois, naquele caso foi possível extrair do contexto fático delineado
no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram pagas pelo
candidato, mas realizadas de forma gratuita pela advogada em favor do
candidato, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque não
configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses
recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao
recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de
origem em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de
08/05/2024)

Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível estabelecer as seguintes
premissas:
a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais, embora não
estejam sujeitos ao limite de gastos;
b) os gastos realizados por partidos e candidatos com serviços
advocatícios e contábeis devem ser declarados na prestação de contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não é considerada doação estimável em
dinheiro e, portanto, não precisa ser declarada na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros não
constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser
declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são doados a candidatos pelos partidos ou
candidatos que os contratram:
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário, não
constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser
declarados na prestação de contas do candidato donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, devem ser declarados nas prestações de contas dos

Num. 44556443 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
candidatos doador e donatário.

No caso em apreço, o recorrente apresentou contrato relativo a serviços advocatícios celebrado
entre ele e a Dra. Juliane Kaminski de Oliveira, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem
pagos pelo contratante. Confira-se:
Tratando-se de serviços destinados à campanha eleitoral e pagos pelo candidato, deveriam não
apenas terem sido declarados na prestação de contas, como deveriam ter sido pagos com
recursos devidamente arrecadados, com o regular trânsito pela conta bancária de campanha.
Já no que se refere aos aos serviços de contabilidade, verifica-se que foram contratados pelo
partido Cidadania, pelo valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) por candidato, conforme
contrato juntado no id. 44409022:
Em consulta às informações disponíveis no Divulgacand, é possível verificar que os pagamentos
efetuados pelo Diretório Municipal do Cidadania em Guarapuava à empresa Essent Jus foram
realizados a partir da conta bancária nº 1223577, aberta junto ao Banco do Brasil e não declarada
pelo partido em sua prestação de contas.
Apesar da referida falha, da análise do extrato eletrônico disponível no Divulgacand, verifica-se
que a conta bancária era utilizada para o trânsito de recursos privados, o que implica na ausência
de obrigatoriedade da declaração da doação estimável em dinheiro, tanto na prestação de contas
do doador, como do donatário.
Destarte, conclui-se que houve omissão relevante em relação aos serviços advocatícios
contratados pelo recorrente, os quais deveriam ter sido declarados na presente prestação de
contas, e que o mesmo não ocorreu em relação aos serviços contábeis, que, por terem sido
doados pelo partido Cidadania e pagos com recursos privados, não precisavam ter sido
declarados.
Nesse contexto, tem-se que o recurso merece parcial provimento, pois é possível a aprovação
das contas com ressalvas, em razão do valor módico da irregularidade subsistente.
Com efeito, esta Corte fixou o entendimento para as eleições 2024, no sentido de que os
requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade não são cumulativos, quais sejam: "(a) os valores
considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não
podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de

Num. 44556443 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
23.11.2020).
Destarte, considerando que o valor não declarado, relativo aos serviços advocatícios, foi de R$
500,00 (quinhentos reais), inferior à baliza de R$ 1.064,00 adotada como critério para aplicação
do princípio da insignificância em casos análogos, a irregularidade atrai apenas a aposição de
ressalvas.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação
das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos
de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada
nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do
art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.

Num. 44556443 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada
de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma para o fim de se reconhecer a
ausência de irregularidade em relação à não declaração de despesas relativas a serviços
contábeis e, por consequência, se aprovar as contas com ressalvas, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, para o fim de aprovar as contas com ressalvas, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600422-
98.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RUDIMAR DA ROCHA REBELLO VEREADOR,
RUDIMAR DA ROCHA REBELLO - Advogada do(s) RECORRENTES: JULIANE KAMINSKI DE
OLIVEIRA - PR39647 - RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR

Num. 44556443 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819094665400000043497027
Número do documento: 25061819094665400000043497027
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:13:04
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025